Tribunal: TJSP
Processo: 1501654-79.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Cesar Augusto Andrade de Castro
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
Apelação – Furto simples – Provas suficientes à condenação – Prisão em flagrante – Revelia do acusado – Consistentes depoimentos da representante da vítimas e das testemunhas – Condenação mantida – Pena-base fixada acima do mínimo legal por força dos péssimos antecedentes do réu do crime mais grave acertadamente fixada no mínimo legal a míngua de maus antecedentes – Aumento de 1/6 por

Ementa:
Apelação – Furto simples – Provas suficientes à condenação – Prisão em flagrante – Revelia do acusado – Consistentes depoimentos da representante da vítimas e das testemunhas – Condenação mantida – Pena-base fixada acima do mínimo legal por força dos péssimos antecedentes do réu do crime mais grave acertadamente fixada no mínimo legal a míngua de maus antecedentes – Aumento de 1/6 por conta da circunstância agravante da reincidência específica, que fica mantido, ainda que maior acréscimo fosse recomendável, ante o conformismo do representante do Ministério Público – Regime inicial semiaberto mantido – Maus antecedentes e reincidência do a obstarem a concessão de benesses – Recurso de apelação desprovido.